Tribunal: TJDFT
Processo: 0718962-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718962-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA HABIBE AGRAVADO: IRLENICE DE MAGALHÃES LANGE DECISÃO Em despacho de Id. 26495381, destaquei que, embora a questão posta tratasse da possibilidade de penhora de valores nas contas da agravante, em análise dos autos de origem, não localizei o decisum que teria determinado o bloqueio de verbas de titularidade da recorrente, daí porque determinei que informasse qual é, especificamente, a decisão agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Em petição de Id. 26576403, a recorrente se manifesta destacando que recorre contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo singular (Id. 26577859): Vistos Trata-se de ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. Intime-se, por carta, conforme ID ́s 41705524 (Douglas), 44889652 (Márcia) e 44889661 (Rosa), a parte devedora para efetuar espontaneamente o pagamento do montante da condenação, conforme planilha de ID 63523808, acrescido de juros de mora, correção monetária e custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o débito, bem como de novos honorários advocatícios de 10%, nos moldes do § 1o do art. 523 do CPC. Fica a parte devedora advertida de que, transcorrido o prazo acima e independentemente de penhora ou nova intimação, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC. Havendo pagamento, intime-se a parte credora para dizer se dá quitação, advertindo-a de que o silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Por outro lado, em observância ao princípio cooperativo e a bem da celeridade e economia processuais (art. 4o e 6o, do CPC), acaso haja o transcurso “in albis” para o executado efetuar o pagamento, deverá o exequente, num prazo de 05 (cinco) dias, pormenorizar e atualizar todas as rubricas componentes da execução (condenação principal, juros, correção monetária, multa e honorários da fase de cumprimento). Ressalto que, ao atualizar as rubricas, o exequente deverá observar que a base de cálculo utilizada para o cômputo dos honorários advocatícios a que faz referência o artigo 523, § 1o do CPC é, tão somente, o valor da dívida. Por conseguinte, os honorários não deverão incidir sobre a multa prevista no dispositivo retromencionado. Nesse sentido, reproduzo o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ART. 523 DO CPC/2015. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA DÍVIDA. NÃO INCLUSÃO DA MULTA 3. A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC/2015). 4. Recurso especial provido." RECURSO ESPECIAL No 1.757.033 - DF (2018/0190349-1)." Após, independentemente da certificação do prazo para impugnação do art. 525, do CPC, a conclusão deverá ser renovada para início dos atos expropriatórios, na forma do § 3o do art. 523 e § 6o do art. 525 do CPC. À Secretaria: Vê-se que parte do crédito refere-se a honorários advocatícios. Portanto, cadastre-se o patrono da parte autora porquanto este possui legitimidade para tal. É o relatório. Decido. A recorrente interpõe o presente agravo de instrumento com a finalidade de reformar os efeitos da decisão que teria determinado a penhora de valores de natureza salarial. Ocorre que a decisão alhures transcrita, contra a qual se insurge a agravante, não realizou qualquer medida nesse sentido, eis que, como sói ocorrer no início de qualquer procedimento de natureza executiva, limitou-se o juízo singular a determinar a intimação do devedor para que cumprisse espontaneamente a obrigação. Note-se que as demais medidas determinadas pelo Juízo na decisão recorrida possuem caráter procedimental, eis que objetivam, tão somente, atribuir celeridade e efetividade no trâmite da fase executiva, mas, no que interessa ao presente recurso, não houve qualquer determinação de penhora, mormente de valores em conta-corrente, tanto é assim que a decisão deixa clara a necessidade de nova conclusão, acaso não realizado o pagamento voluntário, para, só então, proceder-se ao “início dos atos expropriatórios”. Nesse contexto, o presente recurso é manifestamente inadmissível, tendo em conta que o objeto pretendido não possui nenhuma consequência lógica e imediata com a decisão que o se impugna. Cabe destacar, por oportuno, que, enquanto decorrência direta do próprio interesse recursal, incumbe à parte, de forma clara e objetiva, especificar ao juízo ad quem a decisão contra a qual se insurge, declinando as razões de seu inconformismo, as quais, evidentemente, devem guardar sintonia com os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, a agravante se insurge contra uma decisão que, como já assentado, não determinou a realização de qualquer penhora, mormente de valores de natureza salarial, de onde exsurge que o recurso se afigura manifestamente inadmissível. Não bastasse isso, verifico que o recurso também se apresenta intempestivo, tendo em conta que o mandado de intimação da recorrente para cumprimento do decisum foi juntado aos autos em 04/05/2021 (Id. 90664494), ao passo que o presente agravo só foi interposto em 15/06/2021, circunstância que igualmente atrai a providência estampada no art. 932, inc. III, do CPC. Com tais fundamentos não conheço do recurso. Comunique ao Juízo de origem. Sobrevindo agravo interno contra a presente decisão, intime-se a parte adversa, devendo a recorrente, desde logo, manifestar-se acerca do disposto no art. 1.021, §4°, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora